Tribunal: TJDFT
Processo: 0784812-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do contrato 012 3 471771009 e respectivos descontos mensais das parcelas e (ii) condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 6.748,28. Narra a inicial que o recorrido é correntista do banco recorrente. Em 8/12/2022, o recorrido foi vítima de fraude em empréstimo bancário no valor de R$ 3.960,00 e no total os fraudadores transferiram R$ 8.500,00 para conta de terceiros. Nos autos n. 0734703-90.2023.8.07.0016, houve sentença com trânsito em julgado, a qual declarou a nulidade dos contratos e condenou o recorrente a pagar indenização relativa à quantia transferida. Embora a sentença tenha transitado em julgado, o recorrente permaneceu realizando os descontos mensais de parcela do empréstimo fraudulento na conta corrente do recorrido, no valor mensal de R$ 428,33.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, aponta ausência do interesse de agir em razão de o recorrido não ter acionado o banco para buscar atendimento administrativo, não comprovando, assim, a existência de pretensão resistida. Aduz que o comportamento do recorrido (que recebeu o crédito e dele fez uso sem qualquer objeção, bem como, que por longo tempo desde o primeiro desconto permaneceu inerte, sem nada reclamar) evidencia a sua anuência tácita com a contratação. Alega que a contratação se deu de forma regular, validada por meio de senha pessoal e utilização da chave de segurança, com o consequente crédito do valor do empréstimo pago em seu favor, não constando devolução. Argumenta que a contratação ocorreu em terminal de autoatendimento, através da modalidade Mobile Bank, que é feita através do cartão, senha/biometria, sem contrato físico, havendo, portanto, uma total contrariedade do relato na exordial. Sustenta que a situação fática decorreu única e exclusivamente por culpa do recorrido, sendo seu dever ter zelo e cuidado com as operações que faz e a quem fornece seus dados. Aponta a ausência de ato ilícito e de defeito na prestação de serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar. Aduz que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), uma vez que deixou de comprovar o recebimento do empréstimo não reconhecido, o que poderia ter sido comprovado através da juntada do seu extrato bancário referente ao período da realização do empréstimo. Defende que praticou o ato de descontar o valor da parcela em conformidade com o contrato, agindo no exercício regular de direito, motivo pelo qual não é devida a restituição em dobro. Afirma que a simples cobrança indevida não enseja o direito à reparação por danos extrapatrimoniais, por consubstanciar-se em hipótese de mero aborrecimento. Além disso, não restou demonstrado o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela determinação de compensação do crédito liberado em favor da recorrida em razão do empréstimo com o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que a nulidade do contrato foi reconhecida através de sentença nos autos 0734703-90.2023.8.07.0016, já transitada em julgado. Aponta que a suposta confiança no procedimento de contratação adotado pelo recorrente perde o objeto, vez que não afasta a fraude já reconhecida nos autos acima mencionados. Aduz que o crédito não foi utilizado pelo recorrido, visto que o valor depositado foi prontamente transferido para terceiros por aqueles que perpetraram a fraude. Defende que os danos morais e a devolução em dobro são devidos em razão da má-fé do recorrente, demonstrada pela manutenção dos descontos, mesmo após o trânsito em julgado da sentença nos autos 0734703-90.2023.8.07.0016. Ressalta a ausência de interesse recursal no pedido de compensação de créditos, visto que já foi deferido na sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos na conta corrente do recorrido são legítimos.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Verifica-se que o contrato n. 012 3 471771009, no qual o recorrente baseia-se os descontos na conta corrente do recorrido, já foi declarado nulo nos autos n. 0734703-90.2023.8.07.0016, inclusive com trânsito em julgado. Dessa forma, não está em discussão nestes autos a regularidade da contratação do empréstimo, visto que foi considerado fraudulento nos autos acima mencionados. A peça recursal do recorrente consiste nos seguintes fundamentos: (i) ausência do interesse de agir, (ii) contratação regular por meio de senha pessoal, (iii) culpa exclusiva do recorrido, (iv) ausência de ato ilícito e de defeito na prestação de serviço, (v) ônus probatório do recorrido, (vi) exercício regular de direito e (vii) ausência de dano moral.
8. Nota-se, portanto, que o recorrente, em seu recurso inominado, não impugnou objetivamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir a legitimidade do contrato de empréstimo (objeto do processo n. 0734703-90.2023.8.07.0016). Ora, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente as razões da sentença. Nesse sentido, viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresente argumentos dissociados da sentença, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que pretende impugnar. Ausente, portanto, a necessária impugnação objetiva da sentença. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos art. 55 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica das razões da sentença viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há.